Tribunal: TJSP
Processo: 1109962-68.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO JULGADA IMPROCEDENTE – JUROS – INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO – Lei no 4.595/64 que afastou a incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional – Súmula no 596 do STF – precedente do STJ julgado em regime de processo repetitivo – redução dos juros expressamente

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO JULGADA IMPROCEDENTE – JUROS – INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO – Lei no 4.595/64 que afastou a incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional – Súmula no 596 do STF – precedente do STJ julgado em regime de processo repetitivo – redução dos juros expressamente pactuados que só poderia se dar no caso de cobrança abusiva – necessidade de demonstração de que a taxa de juros pactuada no contrato discrepava da média do mercado, o que não se evidenciou nos autos – instituição financeira que podia exigir os juros da forma como o fez, não sendo o caso de alteração do encargo – sentença mantida neste aspecto.

SUPERVALORIZAÇÃO DO BEM – pretensão de vinculação do valor do veículo financiado à tabela FIPE – descabimento – valor do bem financiado dependente de condições de mercado e de particularidades do veículo – valor previsto no contrato estabelecido entre o apelante e a concessionária – instituição financeira que apenas concede o valor do crédito solicitado – sentença mantida nesta parte.

COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS – PERTINÊNCIA EXAMINADA COM BASE NAS TESES FIXADAS PELO STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS – tarifa de registro do contrato – previsão contratual – ausência de demonstração do registro do veículo em nome do apelante junto ao órgão de trânsito competente – prova a ser feita pelo apelante – certificado de registro e licenciamento de veículo (CRLV) que se encontra com o apelante e que comprova se o registro do contrato (alienação fiduciária) foi feito ou não – dever de apresentar o documento nos autos que é de seu portador – aplicação da teoria da carga dinâmica quanto à produção da prova – valor exigido de pequena expressão – inexistência de onerosidade excessiva – cobrança da tarifa de registro válida – tarifa de avaliação do bem – instituição financeira que não trouxe laudo que comprovasse a efetiva prestação de serviço de avaliação de veículo usado – cobrança da tarifa de avaliação do bem que deve ser afastada – seguro de proteção financeira – hipótese em que havia no contrato cláusula optativa para a contratação do seguro, mas sem possibilidade de escolha de seguradora do interesse do consumidor – configuração de venda casada – cobrança do seguro que deve ser afastada – recurso parcialmente provido neste item.

REPETIÇÃO DOBRADA DE INDÉBITO – descabimento – devolução de valores que deve se dar na forma simples – ausência de dolo ou culpa grave – recurso desprovido nesta parte.

RECÁLCULO DO IOF – cabimento – necessidade de recálculo do IOF, em razão do afastamento da cobrança da tarifa de avaliação do bem e do seguro de proteção financeira – recurso provido neste tópico.

Resultado: recurso parcialmente provido.